Tribunal: TJPA
Processo: 0002503-07.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002503-07.2017.8.14.0010

APELANTE: DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. REVELIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, a qual condenou o réu ao pagamento de R$ 240.126,18, acrescido de encargos contratuais. A decisão agravada também manteve pronunciamento que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de suposta indisponibilidade dos autos físicos no prazo para contestação; (ii) saber se a pessoa física do empresário individual é parte ilegítima para responder por obrigação supostamente contraída em nome da empresa; (iii) saber se houve decisão surpresa quanto ao enquadramento do agravante como empresário individual; (iv) saber se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (v) saber se é indevida a advertência quanto à multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando constatado que os autos permaneceram disponíveis em secretaria durante o prazo para contestação, inexistindo registro de pedido de vista, certidão de indisponibilidade ou requerimento de dilação de prazo.

4. A revelia (art. 344 do CPC) produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não tendo sido demonstrada prova inequívoca de contratação exclusiva por pessoa jurídica diversa da pessoa física do empresário individual.

5. O empresário individual exerce atividade econômica em nome próprio, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física (CPF) e a inscrição no CNPJ, respondendo diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da empresa, nos termos do art. 966 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não há decisão surpresa quando o enquadramento jurídico decorre de fatos constantes dos autos e submetidos ao contraditório, não havendo inovação fática ou fundamento estranho à controvérsia estabelecida.

7. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, sendo legítima a mera advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O empresário individual responde diretamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e o CNPJ a ela vinculado.

Não configura decisão surpresa o enquadramento jurídico fundado em fatos já constantes dos autos e submetidos ao contraditório.

A mera advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC não caracteriza cerceamento do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 344, 485, §3º, 1.021, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/10/2016, DJe 10/11/2016; STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0002503-07.2017.8.14.0010; Agravante: Dreidisson do Nascimento Nunes; Agravado: Banco do Brasil S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática e a decisão que rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível manejada contra sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, negou provimento ao recurso e manteve a condenação do réu ao pagamento de R$ 240.126,18, acrescido de juros de mora e correção monetária conforme pactuado, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

A decisão monocrática (ID 31613449) consignou, em síntese, que:

(i) não se configurou cerceamento de defesa, pois, após audiência de conciliação (25/04/2019), os autos retornaram à secretaria em 29/04/2019, permanecendo disponíveis até 05/06/2019, quando certificado o decurso do prazo, inexistindo registro de tentativa formal de acesso ou pedido de prorrogação;

(ii) a ausência de contestação atraiu os efeitos da revelia (art. 344, CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial;

(iii) a ilegitimidade passiva, embora cognoscível de ofício, não restou demonstrada de forma inequívoca, porque não se comprovou contratação exclusivamente pela pessoa jurídica, sem anuência/coobrigação do réu;

(iv) tratando-se de empresário individual, não há separação patrimonial entre pessoa física (CPF) e atividade empresarial (CNPJ), o que autoriza a responsabilização direta do titular (art. 966 e seguintes do CC).

Sobrevieram embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, alegando o embargante, em síntese:

(i) omissão quanto à valoração dos documentos (fls. 09 e 47-52 dos autos físicos) que indicariam contratação com pessoa jurídica;

(ii) contradição ao exigir prova inequívoca e, ao mesmo tempo, não valorar tais documentos;

(iii) ocorrência de decisão surpresa por introdução do fundamento “empresário individual”, supostamente sem prévio contraditório (arts. 9º e 10 do CPC);

(iv) incompatibilidade entre o reconhecimento da ilegitimidade como matéria de ordem pública e a utilização dos efeitos da revelia. O embargado pugnou pelo desprovimento e requereu multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

A decisão

de ID 33208298 conheceu dos aclaratórios e negou-lhes provimento, concluindo inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, assentando que:

(i) os documentos foram compulsados e não demonstrariam, de forma inequívoca, contratação exclusivamente com pessoa jurídica;

(ii) a revelia reforça a presunção de veracidade quanto à participação do demandado na relação;

(iii) o enquadramento como empresário individual decorre de qualificação e elementos constantes dos autos, não configurando decisão surpresa;

(iv) não há caráter manifestamente protelatório para multa, embora tenha havido advertência quanto à possibilidade de incidência do art. 1.026, §2º, do CPC em novos embargos.

No agravo interno (ID 33322270), o agravante sustenta, em suma, que: (i) persistiu cerceamento de defesa pela alegada indisponibilidade dos autos físicos no prazo da contestação, sendo desproporcional exigir “registro formal” de tentativa de acesso;

(ii) a ilegitimidade passiva seria matéria de ordem pública (art. 485, §3º, CPC) e os efeitos da revelia seriam relativos, cedendo diante de prova documental;

(iii) teria havido decisão surpresa ao qualificar o agravante como empresário individual sem contraditório;

(iv) a rejeição dos embargos seria genérica, violando os arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC;

(v) seria indevida a advertência de multa, por cercear o direito de recorrer.

Ao final, requer retratação para anular a sentença e reabrir prazo de contestação, ou, subsidiariamente, reconhecer ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito; não havendo retratação, pleiteia provimento do agravo interno para reforma do decisum.

Em contrarrazões (ID 33989180), o BANCO DO BRASIL S/A pugna pelo desprovimento, defendendo que a decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as teses (cerceamento, revelia, legitimidade e empresário individual), inexistindo decisão surpresa e sendo legítima a advertência sobre eventual multa, porquanto os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço (art. 1.021 do CPC).

A matéria devolvida a este Colegiado, à luz das razões recursais, restringe-se a verificar:

(i) se subsiste a alegação de cerceamento de defesa por suposta indisponibilidade dos autos físicos no prazo para contestação;

(ii) se procede a tese de ilegitimidade passiva da pessoa física, diante da alegação de contratação por pessoa jurídica;

(iii) se houve decisão surpresa ao se reconhecer o regime jurídico do empresário individual;

(iv) se a decisão que rejeitou os embargos incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC; e

(v) se é indevida a advertência quanto à multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

O agravante insiste em que a ausência de contestação decorreu de retenção dos autos em gabinete, alegando que seria desarrazoado exigir registro formal de tentativa de vista ou pedido de prorrogação.

Todavia, a decisão monocrática registrou dado objetivo extraído do próprio andamento processual: os autos retornaram à secretaria em 29/04/2019 e permaneceram disponíveis até 05/06/2019, quando certificado o decurso do prazo para manifestação, não constando requerimento de vista, certidão de indisponibilidade ou pedido de prorrogação.

Em tal contexto, não se verifica, no material trazido ao segundo grau, elemento concreto idôneo que demonstre impedimento efetivo imputável ao aparato judicial durante todo o prazo, sobretudo porque a própria decisão recorrida destaca período de disponibilidade em cartório e ausência de diligência mínima da parte.

Assim, não se reconhece cerceamento de defesa quando a alegação permanece no plano narrativo e não se desincumbe a parte de ao menos evidenciar, por registros processuais, tentativa frustrada de acesso ou postulação de providências compatíveis com a situação descrita, especialmente diante da presunção de regularidade do andamento processual explicitada no decisum.

A decisão monocrática reconheceu, em tese, que a ilegitimidade passiva é matéria apreciável (inclusive de ofício), mas assentou que não houve demonstração inequívoca de contratação exclusiva pela pessoa jurídica, sem anuência ou coobrigação da pessoa física, somando a isso a incidência dos efeitos da revelia (art. 344, CPC).

No ponto, o agravante sustenta que a revelia não poderia sobrepor-se à prova documental e que os documentos indicariam contratação por pessoa jurídica. A decisão embargada, contudo, enfrentou especificamente a alegação, afirmando ter compulsado os autos físicos e concluído que os documentos não demonstravam, de forma inequívoca, a contratação exclusivamente por pessoa jurídica.

Ademais, ponderou que, mesmo que a contratação formal indique pessoa jurídica, seria possível, na ação de cobrança, discutir a obrigação também em face da pessoa física, sobretudo em cenário de empresário individual (confusão patrimonial) e de ausência de contestação.

Em suma: O banco optou por entrar com ação de cobrança contra a pessoa física do empresário individual. O que se extrai dos pronunciamentos é que a tese de ilegitimidade não foi “dispensada” por força da revelia, mas rejeitada por ausência de lastro probatório tido como suficiente, somado à ausência de defesa e à natureza jurídica do empresário individual, tema que passo a tratar.

Conforme se extrai dos próprios elementos constantes nos autos, a atividade empresarial foi desenvolvida por empresário individual, registrado sob o mesmo nome da pessoa física do apelante, qual seja, “Dreidisson do Nascimento Nunes”. Trata-se, portanto, de uma figura jurídica na qual em regra não há separação entre a pessoa física e a titularidade empresarial — nos termos do art. 966 e seguintes do Código Civil — o que torna a responsabilidade do titular direta e pessoal pelas obrigações contraídas no exercício da atividade.

Nesse contexto, não se há falar em ilegitimidade passiva ad causam. Trata-se de uma única entidade civil, com capacidade para exercer atividade econômica organizada e responsabilidade direta por suas obrigações. Assim, eventual confusão entre documentos emitidos em nome da empresa e da pessoa física não conduz à ilegitimidade, mas sim reflete a própria natureza do tipo jurídico adotado, que não dissocia os sujeitos e empresa.

O entendimento está harmônico com o art. 966 do Código Civil e com jurisprudência consolidada. A figura do empresário individual não admite separação patrimonial entre o titular e a atividade desenvolvida, o que autoriza sua responsabilização direta pelas obrigações contraídas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ONLINE DIRECIONADA AO CNPJ. POSSIBILIDADE. 1 . O empresário individual (EI) exerce a atividade comercial em nome próprio, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física, registrada junto ao CPF, e a empresa, registrada junto ao CNPJ. Neste sentido, inclusive, a jurisprudência do STJ há muito fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355.000/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017) . 2. Consequentemente, inexiste óbice ao direcionamento dos atos executivos a contas bancárias vinculadas ao empresário individual, ainda que a execução tenha sido ajuizada em face da pessoa natural. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA . (TJ-RS - AI: 50560262020238217000 ITAQUI, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023).

O agravante afirma que o fundamento “empresário individual” teria sido introduzido de ofício, sem debate, configurando decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Ocorre que a caracterização decorreu da qualificação constante dos autos e do CNPJ apontado como relacionado à atividade econômica, sob o mesmo nome do apelante, devidamente registrado na receita federal como empresário individual. Não se trata de inovação decisória, mas de consequência jurídica extraída de fatos já presentes no processo.

Nesse ponto, é decisivo observar que o contraditório vedado pelo art. 10 do CPC incide quando o órgão julgador decide com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Porém, quando o enquadramento jurídico decorre de fatos já submetidos ao processo (qualificação e elementos documentais indicativos da forma de exercício da atividade), o julgador pode conferir a adequada consequência normativa, sem que isso, por si só, configure surpresa; sobretudo porque a discussão central suscitada pelo próprio recorrente sempre foi justamente a separação (ou não) entre pessoa física e pessoa jurídica para fins de legitimidade e responsabilidade patrimonial.

Portanto, à vista do que foi efetivamente consignado nos pronunciamentos impugnados, não se evidencia nulidade por decisão surpresa, notadamente porque a motivação se ancora em elementos fáticos do próprio processo, e não em fato novo introduzido sem debate.

O agravante ainda sustenta que os embargos foram rejeitados “de forma genérica”. Ocorre que a decisão de embargos: (i) identificou pontualmente as alegações (omissão, contradição, decisão surpresa e uso da revelia); (ii) explicitou as razões pelas quais não reconheceu cada vício; e (iii) concluiu inexistirem hipóteses do art. 1.022 do CPC, registrando, ainda, inexistirem elementos para multa por protelação naquele momento.

Logo, o que se tem é inconformismo com a conclusão adotada, mas não a demonstração de efetivo vício integrativo.

A decisão embargada também não aplicou a multa; apenas advertiu quanto à possibilidade de, em novos aclaratórios, ser reconhecido caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, registrando que, naquele momento, não havia elementos para a sanção.

Diante do conjunto, não se evidencia motivo para reforma da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Decisão Monocrática e a Decisão que rejeitou os embargos de declaração, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026